Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001855-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0001-46 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA –
ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA PELA ANTT, QUE AUTORIZA O SECCIONAMENTO DAS LINHAS FEDERAIS – TESE AFASTADA – REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PERPETRADO PELA AGRAVADA – AUTORIZAÇÃO DA ANTT QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE SUPRIR A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS –
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VISLUMBRADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. N
ão compreende atribuição da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.o 10.233/2011, a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, mas, sim, da AGER/MT,
a quem cumpre
exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

2. P
ensar de modo diverso corresponderia em violação
tanto à autonomia do Estado de Mato Grosso, quanto à obrigatoriedade de licitação. Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização concedida pela ANTT à agravante prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.

3. Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da AGER/MT ao autuar a agravante, posto que flagrada realizando o transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Jaciara/MT e Campo Novo do Parecis/MT, sem autorização legal para tanto, o que enseja a aplicação da penalidade administrativa correspondente, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Complementar no 432/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Transporte Coletivo Brasil Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária no 1002960-68.2021.8.11.0041, proposta pela recorrente em desfavor da

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na autorização de transporte de passageiros nos seccionamentos das linhas federais no Estado do Mato Grosso, bem como na determinação para que seja liberado o veículo placa MSG 4288.

Inconformada, a agravante aduz
, em breve síntese, que, na qualidade de prestadora de serviço público de transporte rodoviário de passageiros, possui o direito de prestar serviços nos seccionamentos das linhas federais no Estado de Mato Grosso, até que seja realizado o procedimento de concessão e licitação, pois é detentora de autorização expedida pela ANTT.

Pontua que a agravada não pode impedir que a agravante opere nos seccionamentos das linhas federais localizadas neste Estado, visto que está negando a permissão concedida pela ANTT, bem como descumprindo o disposto no artigo 21 da CRFB e na Lei n°. 10.233/2001.

Sustenta que
“o
direito liquido e certo
está comprovado pelo contrato de PERMISSÃO concedido pela ANTT autorizando a vendas de passagens para os serviços interestadual de passageiros, embarque e desembarque em Mato Grosso.”

Afirma que a decisão atacada está causando riscos ao seu direito, ao passo que
“a finalidade da presente liminar é de suspender o ato coator e garantir o direito da autora de continuar realizando sua atividade fim de
transporte INTERESTADUAL
de passageiros REGULARMENTE autorizado pela Poder Público Federal, bem como, o direito de terceiros de
ir e vir

também assegurado na Constituição Federal.”

Defende a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Pautada nestes fundamentos, pugna, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando garantir a continuidade dos serviços de transporte interestadual. No mérito, requer seja
provido o presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id. 76713989
).

Contra a decisão deste Relator, a agravante interpôs recurso de agravo interno, o qual, por unanimidade, fora desprovido (Id. 90106968).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando
pelo desprovimento do recurso
e pela manutenção da decisão agravada, ao passo que não fora evidenciada a probabilidade do direito da agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Id. 83820977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opina pelo não acolhimento do recurso (Id. 95005484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Transporte Coletivo Brasil Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária no 1002960-68.2021.8.11.0041, proposta pela recorrente em desfavor da

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na autorização de transporte de passageiros nos seccionamentos das linhas federais no Estado do Mato Grosso, bem como na determinação para que seja liberado o veículo placa MSG 4288.

Prima facie
,
observa-se,
a partir dos autos originários, que a agravante propôs a
ação ordinária no 1002960-68.2021.8.11.0041, com pedido de antecipação de tutela, objetivando a imediata liberação do veículo placa MSG-4288, apreendido pela AGER/MT, bem como autorização para o transporte de passageiros nos seccionamentos das linhas federais no Estado de Mato Grosso (Id. 75399472).

Ao analisar os pedidos liminares, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

“
No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

Consta do parecer elaborado pela Dra. Luara S. Henry Martinelli, Advogada Geral Reguladora, que a autora detém autorização no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, decorrente de decisão judicial, para operar linhas interestaduais, porém esse fato não lhe autoriza o embarque e desembarque de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso [id. 48126283].

Essa conclusão é válida, considerando que incumbe ao Estado de Mato Grosso a prestação dos serviços integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal
de Passageiros – STCRIP/MT [art. 1o da Lei Complementar Estadual n. 432/2011].

Em síntese, é responsabilidade do poder concedente
[1]
aprovar os planos de outorga, de concessão ou permissão, propostos pela AGER/MT [art. 9o, § 1o, inc. II, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011], quando se trate de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Conclui-se, portanto, que inexiste irregularidade na apreensão do veículo, considerando que o réu atuou com o fim de coibir o transporte irregular, pois a parte autora não
detém autorização para o transporte coletivo intermunicipal neste Estado [art. 9o, § 1o, inc. VIII, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011].

Por sua vez, observo que o autor pretende, via autorização judicial, realizar o transporte de passageiros.

Essa pretensão não merece acolhimento, considerando que ‘as delegações dos Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros serão efetuadas por meio da concessão ou permissão e em conformidade com a política para o setor e nas definições contidas nos estudos técnicos que devem anteceder ao processo licitatório’ [art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011].

A legislação estadual é clara ao afirmar a necessidade de processo licitatório para o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. Se ocorre problema no processo licitatório deve ser avaliado, por quem tiver interesse, a necessidade de medida judicial ou administrativa para sua solução. Inadmissível, entretanto, que esse problema sirva de argumento para violação de texto expresso de lei, para fins de autorizar o autor a prestar o serviço de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros.

Posto isso, indefiro os pedidos formulados na tutela provisória de urgência.” (Id. 75399473).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
Transporte Coletivo Brasil Ltda
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em apreço, observo que o presente agravo de instrumento não comporta provimento.
Isso porque, numa análise da controvérsia, à luz dos elementos colacionados aos autos, verifica-se, conforme exposto na ação originária, a ausência dos
requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, devendo ser mantida a decisão interlocutória recorrida.

Deveras, diferentemente do quanto defendido pela recorrente, a suposta autorização concedida pela ANTT para a realização do transporte interestadual de passageiros, não possui o condão de
suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual.

Por certo, a
autonomia
federativa plasmada no art. 18,
caput
, da CRFB, confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o
modelo horizontal
de repartição de competências, por meio do qual enumeram-se as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes.

Nesse contexto, se, de um lado, compete à União “
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiro
” (art. 25, XII, “e”, CRFB), e, aos Municípios, “
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial
” (art. 30, V, CRFB), por outro, considerada a competência residual (art. 25, par. 1o, CRFB),
incumbe aos Estados a prestação do serviço de transporte intermunicipal
.

Dessa forma, tem-se que o transporte intermunicipal de passageiros configura um serviço público, que possui como titular o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

Com efeito, o artigo 175,
caput
, da Constituição Federal, institui a obrigatoriedade de licitação para a prestação de serviços públicos por delegação ou concessão: “
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação
, a prestação de serviços público
”. [Destaquei].

Além disso, a Lei no 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos), no seu artigo 1o, determina
que as concessões de serviços públicos serão regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal, bem como pelas normas legais pertinentes e por seus contratos.

Igualmente, a Lei Complementar Estadual no 149/2011 dispõe sobre o regime de concessões e autorização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, disciplinando no seu artigo 3o o que segue:

“Art. 3o - O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual,
será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber
.”
[Destaquei].

Além disso, oportuno destacar que, nesta unidade federativa, em legítimo exercício de autonomia, optou-se por criar a AGER, entidade autárquica especial, a quem cumpre
exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Conforme bem delineado pela agravada,
“
a AGER tem por
dever
fiscalizar o transporte
intermunicipal
de passageiros
, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos como aqueles que satisfazem as condições de universalidade regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.”

Logo, não compreende dentre as atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.o 10.233/2011, a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários.

Nesse sentido é a jurisprudências deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT exercer a função de fiscalização relativa ao transporte intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso. 2.
A autorização para transporte interestadual não tem o condão de autorizar o transporte de passageiros em linhas intermunicipais.
”

(TJMT, N.U 1006600-76.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) [Destaquei].

“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO -
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT- AUTORIZAÇÃO DA ANTT - IRRELEVÂNCIA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DOS FATOS ALEGADOS PELA APELANTE- PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

DO AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO AFASTADA - APELO DESPROVIDO.

1. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT esta autorizada a exercer fiscalização relativa ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso, de modo que
a autorização fornecida pela ANTT ( Agencia Nacional de Transporte) não

tem o condão de autorizar o transporte de passageiros

em linha Estaduais
. (...) 4 Apelo desprovido.”
(TJMT, N.U 0009998-12.2014.8.11.0004, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) [Destaquei].

Pensar de modo diverso corresponderia em violação
tanto à autonomia do Estado de Mato Grosso, quanto à obrigatoriedade de licitação. Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização concedida pela ANTT à agravante prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.

Conforme exposto, tem-se que as
delegações dos serviços em espécie serão realizadas por meio de concessão ou permissão, devendo para tanto, anteceder-se de processo licitatório. Eventual autorização concedia pela ANTT não afasta a aplicação das normas supracitadas, de aplicação no âmbito estatual.

Conforme exposto na decisão liminar, infere-se, a partir do documento incluso no Id 75399452, que o Auto de Apreensão no 1792 foi lavrado em razão do cometimento da infração descrita no artigo 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 423/2011, aplicada “
às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT.”

Ademais, consta que a agravante estava realizando transporte, sem autorização da AGER/MT, entre os municípios de Jaciara/MT e Campo Novo do Parecis/MT, não sendo localizado qualquer documento que demonstre, de maneira inequívoca, a autorização da agravante para o transporte intermunicipal nessas cidades.

Dessa forma, outra não poderia ser a medida adotada pelos agentes fiscais da Agência Reguladora senão a autuação da empresa agravada, porquanto constatado o transporte irregular de passageiros, mediante a aplicação da penalidade correspondente consistente, na presente hipótese, na aplicação de multa e apreensão do veículo.

A propósito, conforme destacado pela agravada, nos termos do artigo 57, § 1o, da Lei Complementar no 432/2011, o veículo apreendido será restituído, independentemente do pagamento da respectiva multa, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do auto de apreensão, o que foi observado no presente caso, consoante termo de liberação constante no Id. 83820979 – p. 17.

Com isso, não se verifica, nessa fase de cognição sumária, ilegalidade na conduta da agravada, o que afasta, a princípio, a probabilidade do direito invocado, bem como o
perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo,
a inviabilizar a concessão da tutela de urgência.

Assim sendo, considerando que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação originária.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021